Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705297-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ALBUQUERQUE DE CARVALHO AGRAVADO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por G.A.M. (representada por sua genitora) contra a decisão de revogação da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção” proferida nos autos n.o 0736772-09.2024.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (revogada na origem). Eis o teor da decisão ora revista: Analisando com mais vagar as teses das partes, nota-se que a controvérsia não é unicamente de direito, mas de fato também, sendo necessária a produção de prova documental por parte da ré. Nesse contexto, à ré para que, no prazo de 05 (cinco) dias: i) diga e comprove se chegou a diligenciar junto ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET - sobre as condições climáticas para o dia 18 de novembro de 2024, uma vez que o show do dia 17 de novembro de 2024 foi realizado sob um dia de calor intenso (recorde de temperatura). Em outras palavras, comprove que a previsão de raios e risco à incolumidade dos consumidores só foi divulgada e chegou ao conhecimento da ré na véspera ou no dia do show (dia 18 de novembro de 2024); iii) comprove quando - e a forma - com que os consumidores foram noticiados do cancelamento, demonstrando que foi realizado de forma prévia ao show e não apenas quando os consumidores já estavam no local onde seria realizado. O print da tela do ID 218311049, página 9, revela que foi no dia 18 de novembro pelo instagram; iv) diga e comprove se o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu alerta sobre os riscos de ocorrências de raios de alto impacto na cidade no dia do show - dia 18 de novembro de 2024 - , pois o link "https://cor.rio/municipio-do-rio-entrou-no-estagio-2-as-19h50-deste-sabado-18-11-devido-a-previsao-de-chuva-moderada-a-forte-nas-proximas-3 horas/#:~:text=O%20Centro%20de%20Opera%C3%A7%C3%B5es%20da,cidade%20do%20Rio%20de%20Janeiro, é datado de 21.11.2024, ou seja, três dias após o adiamento do evento. Vindo aos autos a prova documental, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, e sucessivamente ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias, considerando a dobra. Da preliminar apresentada na contestação No tocante à impugnação à gratuidade de justiça, entendo que assiste razão a parte ré, posto que a presunção de hipossuficiência de menor é relativa, de modo que deve ser criteriosamente concedido no intuito de evitar o mau uso do benefício a pessoas/genitores que têm condições de arcar com o pagamento das custas. No caso dos autos, nota-se que os genitores custearam a viagem (pacote vip de R$ 9.300,00), estadia da autora. Em virtude disso, acolho a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Revogo a concessão do benefício à autora, devendo esta recolher as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem mérito. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 08.1o.2025, teria sido proferida decisão que revogou a concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora (id 221766650); (b) o PJe registrou ciência da ora agravante em 21.1o.2025; (c) em 05.02.2025, teria sido concedido à autora o derradeiro prazo de cinco dias para o recolhimento das custas processuais iniciais (id 2244813750); (d) em 13.02.2025 às 21h32, teria sido proferida sentença sem resolução do mérito, sob a fundamentação de ausência de pagamento as custas iniciais (id 224481375); (e) na mesma data às 22h27, a parte autora teria protocolizado agravo de instrumento contra a decisão de id 221766650, o que teria sido informado ao e. Juízo de origem às 23h27. O presente agravo de instrumento foi interposto em 13 de fevereiro de 2025, sob o fundamento de que teria tomado ciência da decisão de revogação da concessão dos benefícios da gratuidade em 21 de janeiro de 2025, e, portanto, estaria “tempestiva”. No entanto, não merece prosperidade a alegação de tempestividade arguida pela agravante, dado que a contagem do prazo recursal teria sido iniciada em 22.1o.2025 (primeiro dia útil após o registro da ciência), o que demonstra que o prazo final para a apresentação do presente recurso seria em 11.02.2025. Assim, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão da sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). E ainda que assim não fosse, o presente recurso estaria prejudicado, uma vez que teria sido interposto após a prolação da sentença. Não conheço do agravo de instrumento. Ao Ministério Público. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator